Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722470-43.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UHIANA KEURY DA SILVA ROCHA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE OLIMPO DECISÃO A apelante alega que é hipossuficiente financeira. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 65334604). Afirma que está desempregada. Apresentou os seguintes documentos para comprovar a hipossuficiência financeira: 1) Ofício n. 151/2024 relativo a sua exoneração do cargo em comissão de chefe de divisão do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome ocorrida em 1o.2.2024 (id 65334606); 2) apontamentos de sua carteira de trabalho digital, com rescisão contratual em 1o.2.2024 (id 65334607); extratos de sua conta bancária referentes aos meses de setembro e outubro de 2024 (id 66264057 e 66264058). É o breve relatório. Decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem a necessidade da prova de insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência financeira, motivo pelo qual não se mostra suficiente a simples alegação. Os documentos apresentados pela apelante evidenciam sua exoneração de cargo em comissão em 1o.2.2024 e a rescisão do contrato de trabalho o que, em tese, confirma a alegação de que está desempregada. Os extratos da conta bancária indicam insuficiência de recursos nos meses de setembro e outubro de 2024. A situação descrita comprova a sua hipossuficiência econômica, o que impõe a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator